Tribunal: TJPA
Processo: 0815401-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9611 - Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815401-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO JORGE BALIEIRO DE LIMA, SORAIA RODRIGUES SALLES, RAPHAELA SALLES DE LIMA

AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO INTERNO ANTERIOR E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS LOCATÁRIOS PARA INDEFERIR A LIMINAR DE DESPEJO. NOVO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO LOCADOR.

CASO EM EXAME
: Locador interpõe agravo interno contra decisão monocrática final que, em sede de agravo de instrumento interposto pelos locatários, reformou a decisão de primeiro grau para indeferir a ordem liminar de desocupação do imóvel. A decisão monocrática agravada fundamentou-se na existência de garantia fidejussória (fiança) no contrato de locação, o que afastaria o requisito do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, e na ausência de prestação de caução pelo locador. O locador-agravante sustenta que a decisão monocrática errou ao não considerar a totalidade dos fatos e provas, como a ineficácia da fiança, a vultosa dívida acumulada e a sua própria petição onde depositou o valor da caução, requerendo a reforma da decisão para restabelecer a ordem de despejo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno que visa reverter decisão monocrática que indeferiu liminar de despejo. A controvérsia cinge-se em verificar se, apesar da existência formal de fiança no contrato, a comprovada inadimplência e os demais elementos dos autos autorizariam a manutenção da ordem de despejo, seja pela mitigação dos requisitos da Lei nº 8.245/91, seja pela aplicação da tutela de urgência geral do art. 300 do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR
:

1.

A decisão monocrática agravada julgou prejudicado o primeiro agravo interno do locador e procedeu ao julgamento de mérito do agravo de instrumento dos locatários. Ao fazê-lo, deu provimento ao recurso destes para indeferir a liminar de despejo, fundamentando sua decisão na existência de garantia (fiança) e na ausência de caução, requisitos previstos no art. 59, § 1º, IX, da Lei do Inquilinato.

2.

O locador, ora agravante, não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Embora alegue uma complexa relação de débitos e créditos e a ineficácia da fiança, a análise para a concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.245/91, restringe-se à verificação de requisitos objetivos. No caso, o contrato de locação efetivamente prevê a fiança como modalidade de garantia, o que, em uma análise estrita da lei, obsta a concessão da liminar com base no inciso IX do referido artigo.

3.

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a necessidade de o contrato estar desprovido de qualquer das garantias do art. 37 para o deferimento da liminar de despejo por falta de pagamento.

4.

Embora o locador tenha posteriormente depositado em juízo o valor da caução, tal ato não supre a ausência do outro requisito legal concorrente, qual seja, a inexistência de garantia contratual. A discussão sobre a suposta ineficácia da fiança prestada é matéria de mérito que demanda dilação probatória, não podendo ser exaurida em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, especialmente quando a lei exige apenas a previsão contratual da garantia.

5.

A alegação de que a dívida locatícia ultrapassa em muito o valor de três meses de aluguel, o que poderia, em tese, autorizar a dispensa da caução, não se sobrepõe à vedação legal expressa quanto à existência da garantia. O agravante não demonstrou de forma inequívoca que o entendimento da relatora, ao aplicar a norma específica em detrimento da tutela de urgência genérica, estaria em dissonância com a jurisprudência dominante.

6.

Dessa forma, o locador-agravante não apresentou argumentos novos ou provas cabais capazes de modificar o entendimento já exarado na decisão monocrática, que aplicou corretamente o direito à espécie com base nos documentos então disponíveis, limitando-se a reprisar teses que, embora relevantes para o mérito da ação principal, não são suficientes para reformar a decisão interlocutória em sede de agravo interno.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 300, 995 e 1.021.

·

Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), arts. 37 e 59, § 1º, IX.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.349.376/PR).

·

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (AI 0806385-95.2022.8.14.0000; AI 0803130-71.2018.8.14.0000).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

0804639-14.2018.8.14.0040

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARCELO AUGUSTO REMOR FONSECA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 20492061), que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0815401-73.2022.8.14.0000, interposto por
CLAUDIO JORGE BALIEIRO DE LIMA
,
SORAIA RODRIGUES SALLES
e
RAPHAELA SALLES DE LIMA
, para reformar a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém e indeferir a liminar de desocupação nos autos da Ação de Despejo nº 0829693-33.2022.8.14.0301.

A decisão monocrática agravada, proferida pela então relatora, Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, acolheu a tese dos então agravantes (ora agravados) de que a existência de garantia fidejussória (fiança) no contrato de locação (Id. 11600738) e a falta de prestação de caução pelo locador obstavam o deferimento da medida liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

Em suas razões (Id. 21000472 e 20999864)
, o locador, ora agravante, sustenta, em síntese, o desacerto da decisão. Alega que a fiança prestada é ineficaz, pois a fiadora não possui bens para garantir a vultosa dívida, que ultrapassa R$ 1.128.000,00. Afirma que a decisão ignorou o depósito judicial da caução de três meses de aluguel, realizado em 12/04/2023, bem como as provas da inadimplência contumaz e do risco de dano grave e de difícil reparação ao seu patrimônio. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso pelo colegiado, para restabelecer a decisão de primeiro grau que determinou o despejo liminar.

Não houve apresentação de contrarrazões ao presente recurso
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 21000474), preenchendo os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na controvérsia sobre a correta aplicação dos requisitos para o deferimento de liminar de despejo por falta de pagamento, especialmente diante de um contrato que prevê fiança.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada (Id. 20492061), ao julgar o agravo de instrumento dos locatários, assim se consignou:

(...) vislumbro que a parte agravante logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, bem como de demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Sobretudo diante do que preconiza art. 59, §1º e IX da Lei nº 8.245/91 (...). Forte nessas premissas e, compulsando os autos, a despeito de ter sido eventualmente prestada a caução prevista no parágrafo primeiro, tal fato, por si só, não tem o condão de autorizar automaticamente o deferimento da medida compulsória. Especialmente porque, friso, remanesce a existência de garantia fidejussória prevista na cláusula 1.3 do respectivo instrumento contratual (Id. 11600738), fato que afasta a possibilidade de concessão de medida liminar de despejo (...)

De fato, a Lei nº 8.245/91 é clara ao estabelecer, em seu art. 59, § 1º, IX, que a liminar para desocupação em quinze dias, em ações fundadas na falta de pagamento, exige, cumulativamente, a prestação de caução e que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.

No caso concreto, o contrato de locação (Id. 11600738) é expressamente garantido por fiança, o que, de plano, afasta a incidência da hipótese legal invocada. A discussão aprofundada sobre a idoneidade ou eficácia econômica da fiança é matéria que extrapola a cognição sumária própria desta fase processual e se confunde com o mérito da própria ação de cobrança, não sendo suficiente para afastar a aplicação literal do dispositivo legal.

Ademais, embora a parte agravante tenha comprovado o depósito da caução em 12/04/2023 (Id. 13595495), tal ato, além de posterior à decisão de primeiro grau e à interposição do recurso principal de agravo de instrumento, e, como dito, por si só não tem o condão de suprir a ausência do outro requisito legal (inexistência de garantia), pois cumulativos.

A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente a legislação especial de regência da matéria. O agravante, de outro bordo, não se desincumbiu do ônus processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos que, embora relevantes para o mérito da demanda principal, não são aptos a autorizar a concessão da liminar de despejo nos moldes pleiteados, diante dos óbices legais.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 03/02/2026